Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709883-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ANDRADE ARAUJO AGRAVADO: JOSE FERNANDES LEAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JOAQUIM ANDRADE ARAUJO (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id. 86194095) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0702227-43.2020.8.07.0003) proposto em desfavor de JOSE FERNANDES LEAO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada e intimou o credor, ora agravante, a dar regular andamento ao processo, no prazo de 10 (dez) dias, juntando aos contracheques atualizados do executado. Eis o teor da decisão: “Indefiro o pedido de expedição de ofício, tendo em vista que compete ao credor diligenciar para obter as informações necessárias ao recebimento do seu crédito. Ademais, de acordo com a legislação processual, é ônus do exequente a viabilização da localização de bens do executado, não devendo este encargo ser transferido ao Poder Judiciário. Concedo a derradeira oportunidade para a parte exequente, no prazo de 10 dias, apresentar os contracheques atualizados do executado, podendo ser encontrado no sitio transparência.” Id. 86194095. Em suas razões recursais (Id. 22823068 – pp. 1/13), a parte exequente, ora agravante, informa tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, na qual é credora da quantia líquida de R$2.834,67 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir de 20.02.2020, além das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos da r. sentença dos autos principais. Relata que após a instauração do cumprimento de sentença firmou acordo com o Agravado, no qual só foi realizado o pagamento da primeira parcela e, diante do descumprimento da avença, deu-se regular prosseguimento ao feito. Narra terem sido realizadas consultas infrutíferas em busca de seu crédito e, após requerer a penhora de 30% do salário do agravado, o Juízo de origem determinou ao credor que juntasse aos autos o contracheque atualizado do devedor, para apreciação do pedido. Entretanto, noticia o Agravante ter informado ao juízo a quo o impedimento para juntada dos respectivos contracheques, diante da indisponibilidade dos documentos no Portal da Transparência, pleiteando a expedição de ofício ao órgão pagador do Agravado, o qual foi indeferido, por meio da decisão que ora se impugna. Destaca, no intuito de reverter o comando monocrático, que o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador está amparado no Princípio da Cooperação entre as partes, consoante disposto no art. 6o, do CPC, sendo necessário o auxílio do judiciário para buscar a efetividade da prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão da tutela recursal, no sentido de determinar a expedição de ofício ao órgão pagador do Agravado, Organização Militar de Vinculação – CMDO 11 RM, situado na Avenida do Exército – QGEx, Bloco I - 4° Piso - SMU - CEP: 70630-904 - Brasília-DF, para que disponibilize nos autos o contracheque do servidor. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão recorrida. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 24629346 - Pág. 25). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada vindicada nesta via recursal, pois, da análise dos autos, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações, nem mesmo a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo, necessários e imprescindíveis para tal desiderato. Com efeito, embora esta Relatora não desconheça o Princípio da Cooperação, instrumento importante para a efetividade da justiça, utilizado para otimizar o tempo e garantir, em tese, a satisfação da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, certo é que o Judiciário não pode se curvar a todo e qualquer requerimento amparado nesse fundamento. Nesse sentido, a despeito das considerações tecidas no recurso, conforme consignou o d. Juiz na decisão agravada, em princípio, entendo competir ao credor envidar esforços suficientes na busca da satisfação de seu crédito, a teor do que dispõe o art. 524, inciso VII, do CPC, de modo que a requisição de informações às repartições públicas e privadas somente se justifica quando o demandante comprovar já ter esgotado todas as diligências possíveis para tal propósito. E, quanto ao ponto, ao menos em uma análise preliminar dos autos, própria desta fase processual, entendo que os prints do portal da transparência, anexados pelo Agravante no intuito de demonstrar a indisponibilidade dos contracheques e, em tese, a impossibilidade de atender ao comando judicial, são insuficientes para amparar o pedido de ofício ao órgão pagador. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar, de plano, a modificação da decisão recorrida. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora